Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-16.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014784-16.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MOACIR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 789.982.551-20 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUDÉZIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JOSÉ PEREIRA DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO), WALQUIRIA GOMES LIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WISLLAN CONRADO PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO –CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS – CULPA DO REQUERENTE DEMONSTRADA – IMPRESSÕES DIGITAIS NÃO IDENTIFICADAS POR LAUDO PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL PREVISTOS NO ART. 250 DO CP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDADAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – REVISÃO IMPROCEDENTE.

Havendo provas concretas que apontam a participação do requerente no delito em apreço, em especial, as delações dos corréus e a prova testemunhal, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

“Não há falar-se em desclassificação para o crime de dano, quando verificado no caderno processual que o incêndio foi intencional, causado por combustão de material inflamável, mediante intervenção humana, no prédio da Prefeitura Municipal, que, apesar de ter sido perpetrado durante a madrugada, expôs a perigo o patrimônio alheio, tanto que o fogo se alastrou para o prédio da Câmara Municipal
” (RAC 100680/2011).

Descabe falar em ausência de fundamentação da decisão objurgada, tampouco em violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, quando a sentença exaustivamente expôs as provas que ensejaram o convencimento do magistrando singular relativamente à culpa por parte do requerente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
Moacir Santana dos Santos
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, na qual objetiva a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal n. 37/2005, perante a 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime de incêndio majorado, conduta prevista no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “b”, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 80 dias-multa – Id. 136790177, pp. 1-19.

O requerente sustenta, em síntese, falta de provas suficientes quanto à autoria; ausência de denúncia contra o verdadeiro autor dos fatos; enquadramento da conduta em tipo penal mais brando [dano qualificado]; inexistência de laudo pericial que comprove sua participação e ausência de fundamentação do decreto prisional – Id. 136790163.

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, por concluir que o requerente pretende rediscutir matéria já apreciada em apelação, ou, acaso conhecido, pela improcedência do pedido – Id. 138715661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado (Id. 136790181), e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apresenta circunstância relevante que permite a sua análise, haja vista a apontada ocorrência de nulidades e equívoco quanto à apreciação das provas.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise da matéria trazida.

Inicialmente, verifico que, após sentença condenatória, o requerente apelou a esta egrégia Corte, quando requereu a absolvição por fragilidade probatória, cujo pleito foi indeferido. Na ocasião, também foi analisado o recurso do corréu Wisllan Conrado Pinheiro, em que se pretendia a desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano qualificado, que, igualmente, foi rejeitado – Id. 136790178.

Referido recurso autuado sob o n. 100680/2011, de relatoria do então Desembargador José Jurandir de Lima, perante a 3ª Câmara Criminal, bem analisou a sentença condenatória e, na oportunidade, confirmou a existência de elementos suficientes que indicam a materialidade e autoria delitiva por parte do requerente. Vejamos.

De acordo com a denúncia, estes são os fatos delituosos perpetrados pelo requerente,
in verbis
:

“ (...) na madrugada do dia 03/08/2001, nas respectivas sedes dos Poderes Legislativo e Executivo da cidade de Canarana/MT, indivíduos não identificados, utilizando de vasilhames plásticos, tipo “pets” de refrigerante, contendo substância inflamável (gasolina e óleo diesel atearam fogo no interior do prédio supracitados, causando enorme devastação no patrimônio público, documentação fiscal, histórica, cadastral etc., o que chocou a população local, ganhando os fatos repercussão nacional.

Com a tomada das investigações pela Culta Autoridade Policial, inúmeras diligências foram efetivadas, sem, contudo, apurar-se indícios da Autoria delitiva.

Isto até que em meados do mês de outubro/2.001, em uma diligência da Polícia Civil de Barra do Garças/MT., quando da oitiva informal da pessoa de Adriano Santana dos Santos, irmão do Denunciado Moacir Santana dos Santos, a linha de investigação tomou rumo formidável, o que resultou em diversas prisões preventivas, aliás, que trouxeram significativa alteração no panorama investigativo, principalmente no que tange à Autoria Delitiva.

Apurou-se que o Denunciado “A Pereira”, juntamente com as pessoas de Adilson e Moacir, agenciados pelo Denunciado Wisllan, vieram até a cidade de Canarana/MT., com o fito de executarem a empreitada criminosa.

Para tanto, alugaram um veículo modelo Brasília, em Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 250,00, deixando em garantia uma motocicleta, de propriedade dos Denunciados A Pereira e Walquiria, o que foi comprovado pelos depoimentos dos interrogados perante a Autoridade Policial, bem como pelo depoimento dos proprietários do automóvel em questão (Marione Lira da Silva e Jocesmar Gomes Macaúba) e que se encontram alojados às fls. 344/346 destes autos de IP.

Já na cidade de Canarana/MT, os três Denunciados, A Pereira”, Adilson e Moacir, teria hospedado-se em um hotel, sendo que foram reconhecidos A Pereira” e Adilson, pelo dono do estabelecimento Wilson Vicente Araújo (fls. 370/372 dos autos de IP), que inclusive apontou o veículo dos mesmos como sendo a Brasília (apreendida às fls. 347 do IP)”
– Id. 136790170.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (Id. 145660677, p. 27), laudo pericial realizados nos frascos plásticos encontrados no local do delito – Id. 136790175, que constatou a presença de líquido de natureza inflamável, e anexo fotográfico – Id. 145660679-145669659.

A autoria, igualmente, encontra respaldo na prova oral coligida.

O requerente Moacir Santana dos Santos negou a autoria do crime que lhe fora imputado, esclarecendo que, no dia dos fatos, encontrava-se trabalhando na Chácara 4 Irmãos, na cidade de Barra do Garças/MT – Id. 145660711, p. 69.

Não obstante a negativa, em sentido oposto, tem-se as declarações da corré Walquíria Gomes Lira. Confira-se:

“... chamou-lhe a atenção o fato de que o acusado Wislan Conrado Pinheiro, soldado da Polícia Militar, ligava constantemente para o seu marido Eudesio. Em razão destes telefonemas resolveu “pegar no pé” de seu marido objetivando saber a razão dos telefonemas da pessoa de Wislan. Esclarece que não conhecia Wislan. Visto a insistência, após muito negar que poderia haver qualquer crime, Eudesio resolveu contar-lhe a intenção de Wislan. Antes disto, já havia dito para Eudesio “que tipo de rolo você quer nos meter”, em razão de seu marido ser “bandido e pistoleiro”. Eudesio contou-lhe que Wislan pegou uma “parada” no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais). Consistia esta “parada” no incêndio da Prefeitura Municipal de Canarana (....) segundo a mulher de Wislan este havia pego um “serviço” consistente em incendiar a Prefeitura de Canarana e também contrato o marido da interroganda, EUDESIO ALVES PEREIRA, conhecia por “A PEREIRA”. Em seguida perguntou para mulher de Wislan quem era o mandante da “encomenda” do incêndio criminoso da prefeitura, no que respondeu a mulher ser a pessoa de LUIS CANCIAN(...) neste mesmo dia foi procurar o acusado ADILSON JOSÉ PEREIRA DA MATA, em virtude de que “A Pereira” havia lhe dito que Wislan não queria mais o serviço do primeiro. Segundo “A Pereira”, já haviam estado em Canarana para incendiar a Prefeitura, sendo que o crime não foi realizado em razão de que a sede da mesma ficava próximo ao Pelotão da Polícia Militar.
Vieram para Canarana, desta primeira vez Adilson, “A Pereira” e Moacir Santana dos Santos, vulgo “Cacique”, sendo que Wislan estava com o dinheiro para pagá-los, não incendiaram a prefeitura desta primeira vez em razão de que o veículo em que se encontrava era muito velho. Ainda, o acusado Moacir foi reconhecido pelo Policial Militar Francisco Almeida Martins, sendo que este se dirigiu até o Hotel e lhe disse “Qualquer criem que acontecer nesta cidade foi você o autor, pois já te conheço”. (...) após a volta de Eudesio e Moacir de Canarana, daquela primeira vez, apareceu em sua residência um tambor azul de gasolina de 20 litros
. Segundo Eudesio dentro do mesmo tinha gasolina e era do acusado Wislan Conrado Pinheiro...” – Id. 145660693, pp. 34-38.

O envolvimento do requerente também pode ser corroborado em razão das declarações do corréu
Eudézio Alves Pereira
, o qual afirmou em Juízo que:

“.... Veio pela primeira vez para colocar fogo na Prefeitura Local, mas não o fizera, sendo que 20 dias depois aconteceu efetivamente o crime de incêndio. Da primeira vez que aqui esteve foi contratado pelo acusado Wislan Conrado Pinheiro. Desta primeira vez vieram o interrogando e os acusados Moacir Santana e Adilson José. A promessa de Wislan era de R$ 4.000,00(quatro mil reais) para os três (...) quando foi contratado, perguntou para o Wislan quem era o mandante do crime, e ele disse que era alguém com dívida na Prefeitura, e nada mais...”
– Id. 145660693, pp. 39-42.

O requerente foi delatado pelo corréu
Adilson José Pereira da Mata
, em Juízo, nos seguintes termos:

“.... Foi chamado pelo acusado Eudesio Alves para vir até a cidade de Canarana/MT, dirigindo um veículo Brasília. Ao sair de Barra do Garças Eudesio informou-lhe que iriam colocar fogo na Prefeitura. Passaram em Água Boa e compraram quatro tambores; de 20 litros cada, de combustível, sendo 40 de diesel e 40 de gasolina. Chegaram em Canarana, o interrogando e o acusado Eudesio, por volta das 21:00 horas. Deram uma volta pela Prefeitura e resolveram dormir em quarto nos fundos de um bar. Por volta das 23:00 horas, o acusado Moacir ligou para o celular de Eudesio, marcando um encontro no Posto da entrada da cidade. O interrogando pegou Moacir neste posto e seguiu para o hotel onde se encontrava Eudesio (...) ouvir Moacir dizer que havia levado uma prensa do Policial Militar F. Martins no sentido de que se algo acontecesse na cidade era culpa dele
...” –Id. 145660693, pp. 43-45.

A declaração prestada em Juízo pelo policial
Robson Wainer dos Santos
também se coaduna com a confissão dos corréus, como transcrito alhures, o qual afirmou que:

“Pouco mais de um mês anterior ao incêndio da Prefeitura Municipal de Canarana estava fazendo ronda na cidade, acompanhado do Policial Militar F. Martins quando este avistou o acusado Moacir Santana dos Santos. O citado acusado já era conhecido do policial Militar Martins, visto este já ter encontrado com o mesmo na Delegacia de Polícia de Barra do Garças quando Moacir nesta esteve preso. Suspeitaram de que o acusado Moacir pudesse estar planejando algum crime e resolveram abordá-lo...”
– Id. 145660698, pp. 15-16.

Na hipótese em apreço, não se verifica nenhuma situação específica que pudesse levar a crer que os corréus teriam delatado o requerente por motivo de vingança ou algo semelhante.

Ao revés, não há nada que enfraqueça suas declarações, as quais, aliadas à declaração de testemunha, são provas suficientes para a formação do convencimento.

Neste tópico, convém mencionar que, embora a defesa do requerente alegue que as testemunhas inquiridas nem sequer o reconheceram, fato é que o crime de incêndio foi cometido na clandestinidade, sem a presença de testemunhas externas, o que, por si só, não o isenta de culpa.

Outrossim, é irrelevante a ausência de constatação de impressões digitais do requerente nos objetos periciados para que seja atestada a sua participação, haja vista a extensão do local do delito, fato que, por certo, impossibilitou a colheita de todos os fragmentos e impressões existentes, havendo outros elementos que corroboram a autoria delitiva.

Demais disso, embora a defesa alegue na petição que o requerente, no dia dos fatos, estava em local diverso de onde ocorreu o incêndio, não produziu nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe competia ao invocar um álibi.

Por conseguinte, houve lastro probatório mínimo indispensável para a instauração do processo, tanto que resultou em condenação.

No que se refere à ausência de denúncia em relação à pessoa de Darci Jesus Romio, então apontada pelo requente como o
“principal interessado
” no incêndio, anoto que, se realmente houvessem indícios de autoria, caberia ao Ministério Público aditar a denúncia para a ampliação dos denunciados.

Todavia, aparentemente não foi produzida nenhuma prova contundente a respeito, de modo que não cabe a esta egrégia Corte a discussão.

Sobre a aventada nulidade por falta de perícia técnica que comprove a participação do requerente, repise-se, este não é o único meio de prova disponível no processo penal, havendo outros elementos probatórios, em especial, a prova oral produzida em Juízo.

No que concerne ao pleito de desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado, a fim de evitar repetições desnecessárias, adoto como razão de decidir a conclusão exarada no recurso de apelação,
in verbi
s:

“.... No que tange à desclassificação do delito de incêndio para o crime de dano qualificado é incabível in casu.

Alega que a sua vontade não se caracterizou pela vontade e consciência de produzir perigo comum.

Com efeito, o elemento subjetivo do tipo penal de incêndio é a vontade consciente de causar perigo à vida, à integridade física e ao patrimônio de indeterminado número de pessoas.

No caso em apreço, tendo em vista o fato de o incêndio ter sido perpetrado contra a Prefeitura e a Câmara Municipal, a sua conduta causou perigo concreto ao patrimônio público e a um número indeterminado de pessoas, uma vez que ocasionou a perda de vários documentos históricos e tributários.

Nessa linha de raciocínio, deve ser mantida a condenação pelo crime de incêndio...”
– Id. 136790180.

Por fim, descabe falar em ausência de fundamentação da decisão objurgada, tampouco em violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, quando a sentença exaustivamente expôs as provas que ensejaram o convencimento do magistrando singular relativamente à culpa por parte do requerente.

Diante do exposto,
julgo improcedente
a revisão, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023